Tribunal: STF
Processo: ADPF 790
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 61.729/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Socialismo e Liberdade – PSol, Partido dos Trabalhadores – PT, Movimento pela Soberania Popular na Mineração – MAM, por meio do Centro de Alternativas Socioeconômicas do Cerrado – Casec, e Associação Nacional dos Atingidos por Barragens – Anab ajuizaram arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de liminar, tendo como objeto o acordo judicial formalizado entre o Estado de Minas Gerais e a empresa Vale S.A., sem a participação dos diretamente interessados, em virtude do rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.
    Vossa Excelência negou seguimento ao pedido ante inadequação da via escolhida.
    O Partido Socialismo e Liberdade interpôs agravo. Alega inexistir outro meio cabível ao desfecho da controvérsia levando em conta o controle concentrado de constitucionalidade. Assevera inobservados os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal e à publicidade. Busca reconsideração da decisão e, sucessivamente, conhecimento e provimento do recurso, para, admitida a arguição, proceder-se ao exame do tema de fundo, julgando-se procedente o pedido formulado na inicial.
    O Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia habilitados, postula o ingresso no processo na qualidade de terceiro. Ressalta a pluralidade de atores na jurisdição constitucional. Destaca a representatividade. Sublinha a atuação na defesa dos direitos fundamentais. Diz da participação na Comissão Especial para Atingidos por Barragem. Realça o auxílio às vítimas. Salienta a relevância da matéria. Pretende participar de audiência pública, apresentar memoriais e realizar sustentação oral.
    2. Versando o tema de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental questão relativa à atuação do requerente, envolvendo as finalidades institucionais, surge a conveniência do acolhimento da pretensão. 
    3. Admito o Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH como interessado, recebendo o processo no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator